Tribunal: TJES
Processo: 5000254-05.2019.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000254-05.2019.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WALTER HAESE
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença de id nº 4744615, que julgou procedente os pedidos autorais, reconhecendo vício na contratação de cartão de crédito consignado, declarando a nulidade do contrato impugnado e condenando a demandada a restituir os valores descontados e a pagar a título de danos morais a quantia de R$ 10.000,00.

Nos termos do recurso interposto pela instituição financeira a sentença merece reforma ao sustentar que houve regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo o autor assinado o contrato e recebido os valores dele provenientes, devendo se obrigar as suas contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado (id nº 4744615),
motivo pelo qual recebo o recursos com efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares a ação se sustenta nas alegações autorais de que em setembro de 2015 buscou a ré/recorrente visando contratar empréstimo consignado, no entanto, com o passar do tempo verificou que os descontos não cessavam, tomando conhecimento que teve sua vontade viciada, pois na verdade a vinculou em seu benefício contrato de cartão de crédito consignado.

Nesse sentido, em que pese alegações recursais de regular contratação, comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que as provas trazidas pela ré não são suficientes para atestar a regularidade da contratação

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do requerente com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que o requerente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica do autor, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pelo requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado, pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, esta conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu e pela ausência de prova de que o autor tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculado a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida.

Contudo, considerando que o requerente pretendia a contratação de empréstimo consignado (as taxas são menores, pois as instituições sabem que receberam a prestação mensal), não há como se declarar a nulidade do negócio jurídico, até porque, ainda que menores, sobre os contratos de empréstimo consignado também incidem taxas de juros, sendo imperioso a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

Dessa forma, temos que ao dia da contratação a taxa de juros aplicada aos empréstimos consignados na época da contratação com o autor (22/05/2015) eram de 2.09 % ao mês, ao valor total emprestado de R$ 1.103,00 conforme informações extraídas no site do Banco do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/).

Com base nesses dados, utilizou-se a '’calculadora do cidadão’ (disponível no site do Banco Central do Brasil - https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormFinanciamentoPrestacoesFixas) com seguintes dados: empréstimo consignado - R$ 1.130,00 (valor recebido pelo autor), com taxa de juros de 2,09 % ao mês, em 95 meses (quantidade de meses do contrato até o acórdão) - haja vista o autor ainda sofrer com os descontos), resultando em aproximadamente R$ 26,81, o valor de cada parcela, totalizando o valor devido pelo autor, a título de empréstimo pessoal consignado R$ 2.546,95 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos)

Ou seja, se a requerida/recorrente tivesse realizado o contrato pretendido pelo autor, teria liberado empréstimo no valor de R$ 1.103,00, devendo o requerente pagar R$ 2.546,95, neste sentido, de acordo com as faturas juntadas pela requerida, entre dezembro/2015 e fevereiro de 2020 foi descontada do autor a quantia de R$ 2.053,35, de modo que o autor ainda estava inadimplente com a quantia de R$ 493,60.

Registra-se que os valores descontados após os meses já contabilizados (fevereiro/2020), deverão ser restituídos pela ré de forma simples, mediante comprovação nos autos pelo autor, tendo em vista que o cálculo e a compensação a ser autorizada não os incluíram.

Em relação aos danos morais, incontroverso que a conduta da requerida provocou constrangimento a autor/recorrente, que suporta desfalque indevido em seu benefício previdenciário, de maneira que não se esta diante de mero descumprimento contratual, mas sim de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque, se não buscasse a justiça, os descontos seriam eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito, todavia, a quantia fixada em sentença (R$ 10.000,00) é desproporcional, principalmente ao se considerar que na inicial se pleiteou R$ 5.000,00.

Assim, considerando as particularidades do caso concreto e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

No ensejo, considerando o valor devido pelas partes umas as outras e a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado,
autoriza-se a ré a realizar a compensação com o valor de R$ 493,60
(quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), declarando-se quitado o empréstimo consignado que o autor contratou.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela requerida/recorrente e
LHES CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, nos termos da fundamentação, ou seja, para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, declarando-se quitado o referido empréstimo, devendo a requerida pagar a título de danos morais R$ 5.000,00, autorizada a compensação com o valor de R$ R$ 493,60, devendo a ré restituir os valores descontados após fevereiro/2020, mediante comprovação nos autos pelo autor/recorrido.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios a instituição financeira, ante o provimento recursal,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)